Tribunal: TJDFT
Processo: 0737529-76.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0737529-76.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) EMBARGANTE: MARIA INES NOGUEIRA EMBARGADO: DELEON ARAUJO COSTA GONCALVES D E S P A C H O Vistos, etc., Consoante petição no ID 27123365 informa a Embargante Apelante que entregou as chaves do imóvel ora objeto da Locação e que a mesma encontra-se à disposição do Apelado. Diante deste fato novo a este Relator, manifeste o Apelado no prazo de 10(dez) dias sobre esta situação fática com efeito processual. Intime-se. Cumpra-se. Após cls. Brasília, 7 de julho de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator